Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-66.2025.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018705-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GIOMAR BATISTA DA ROCHA - CPF: 065.498.133-79 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DANTAS - CPF: 849.280.261-87 (VÍTIMA), LEIDIANE RODRIGUES (TESTEMUNHA), Josuelson Dantas Vaz (TESTEMUNHA), ANGELA MARIA DANTAS - CPF: 849.280.261-87 (TESTEMUNHA), RODRIGO DOURADO MAGALHAES (TESTEMUNHA), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS (TESTEMUNHA), FERNANDO FLEURY DA MOTA (TESTEMUNHA), LEIDIANE RODRIGUES, (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ALEGADA PELA DEFESA. PROVA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ATAQUE COM ARMA BRANCA EM REGIÕES VITAIS. RELATO COERENTE E FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra a decisão de pronúncia prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o pronunciou pela suposta prática de feminicídio tentado (art. 121-A, § 1º, inciso I, c/c § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006 e da Lei n. 8.072/1990. A defesa sustenta, em síntese: (i) a impronúncia por ausência de comprovação do dolo homicida; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal; (iii) o afastamento das qualificadoras reconhecidas; e (iv) a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são insuficientes para a pronúncia, impondo-se a impronúncia do acusado por ausência de demonstração do dolo homicida; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, diante da alegação de que o conjunto probatório revelaria, quando muito, intenção de lesionar; (iii) saber se as qualificadoras reconhecidas na pronúncia — violência doméstica e familiar, descumprimento de medidas protetivas de urgência e recurso que dificultou a defesa da vítima — devem ser afastadas por ausência de prova segura de sua incidência; e (iv) saber se o princípio do
in dubio pro reo
é aplicável na fase do juízo de admissibilidade da acusação, de modo a impedir a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem que se imponha ao magistrado singular a certeza necessária à condenação. Nessa fase processual, eventuais dúvidas que não afastem de plano a ocorrência de crime doloso contra a vida devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva das teses defensivas.

2. A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo laudo pericial que atestou feridas incisas produzidas por instrumento cortante nas regiões malar esquerda, nasal e carotidiana esquerda da vítima, corroborado pelo Boletim de Ocorrência que registrou que a lesão no pescoço atingiu área próxima à traqueia e que a facada na face transfixou o nariz da ofendida, evidenciando a gravidade concreta das agressões.

3. Os indícios de autoria são robustos e convergentes: a vítima identificou o acusado como autor das agressões, descrevendo detalhadamente a dinâmica do ataque; a testemunha presencial Leidiane Rodrigues Vaz encontrou o acusado deixando o local imediatamente após os fatos e ouviu dele a afirmação de que havia esfaqueado a vítima; o filho da ofendida confirmou o estado em que a encontrou; e o próprio acusado admitiu ter comparecido à residência da vítima na noite dos fatos, limitando-se a alegar que estava embriagado e não se recordava do ocorrido — versão que destoa inteiramente do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

4. A alegação de ausência de dolo homicida não encontra respaldo no acervo probatório. O dolo de matar, por constituir elemento subjetivo do tipo penal, deve ser extraído das circunstâncias concretas do caso. No presente feito, verifica-se que o acusado utilizou arma branca de elevado potencial lesivo e desferiu múltiplos golpes em regiões anatomicamente vitais, especialmente na região carotidiana, além de ter proferido, durante a agressão, declarações explícitas de intenção de matar. A sobrevivência da vítima decorreu exclusivamente do pronto atendimento médico recebido e da resistência por ela oferecida durante o ataque, circunstâncias alheias à vontade do agente. Ademais, a ausência de sequelas permanentes ou de conclusão pericial expressa acerca de risco de morte não afasta a configuração da tentativa de homicídio, a qual independe da efetiva consumação do resultado morte.

5. A desclassificação para lesão corporal somente seria admissível caso estivesse demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de intenção de matar, o que não ocorre na hipótese dos autos. Ao contrário, os elementos probatórios revelam fundada controvérsia acerca do dolo homicida, matéria que deve ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença.

6. As qualificadoras reconhecidas na pronúncia não são manifestamente improcedentes e encontram suporte mínimo no conjunto probatório: (a) a qualificadora de violência doméstica e familiar está amparada no histórico de relacionamento amoroso entre acusado e vítima, no padrão reiterado de ameaças, perseguições e violência psicológica e no inconformismo do agente com o término da relação; (b) a qualificadora de descumprimento de medidas protetivas de urgência está documentalmente comprovada, tendo o acusado violado deliberadamente a determinação judicial vigente, inclusive mediante rompimento da tornozeleira eletrônica; e (c) a qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na conduta do agente, que surpreendeu a ofendida em sua própria residência, valendo-se do elemento surpresa e da situação de vulnerabilidade para concretizar o ataque. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada no presente caso.

7. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica na fase de pronúncia. Nessa etapa processual, a dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado milita em favor da sociedade e da competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para que a pronúncia seja mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso em Sentido Estrito desprovido, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"1. Na fase de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, é suficiente a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, operando o princípio do in dubio pro societate, sendo vedada a aplicação do in dubio pro reo para impedir a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. O dolo homicida, por constituir elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias objetivas do caso — meio empregado, regiões atingidas, intensidade dos golpes, declarações do agente durante a execução e contexto fático —, sendo que a ausência de sequelas permanentes ou de conclusão pericial expressa acerca do risco de morte não afasta, por si só, a configuração da tentativa de homicídio. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, competindo ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua incidência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 121-A, § 1º, I, e § 2º, IV e V; 129; CPP, arts. 413, § 1º, e 414; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.037.458/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Id.353824937) interposto por Giomar Batista da Rocha, contra a decisão de pronúncia prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT), nos autos da Ação Penal n. 1018705-66.2025.8.11.0003,
que o pronunciou pela suposta prática de feminicídio tentado (art. 121-A, § 1º, inciso I, c/c § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006 e da Lei n. 8.072/1990.
(Id.353824929),

Nas razões (Id.353824937),, o apelante sustenta, em síntese, (I) a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, ao argumento de ausência de comprovação do
animus necandi
. Aduz que o laudo pericial constatou apenas feridas incisas suturadas, sem incapacidades, deformidades, sequelas ou conclusão técnica acerca de risco concreto de morte, inexistindo elementos objetivos aptos a evidenciar a intenção de matar, tais como profundidade das lesões, efetivo comprometimento de região vital, intensidade dos golpes ou perigo concreto de óbito. Afirma, ainda, que o acusado não negou a autoria, limitando-se a declarar que estava embriagado e não se recordava dos fatos, circunstância que, segundo a tese defensiva, inviabilizaria a reconstrução segura da suposta intenção homicida.

Subsidiariamente, requer (II) a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, sustentando que o conjunto probatório demonstraria, quando muito, eventual animus laedendi. Pleiteia, ainda, (III) o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, por ausência de prova segura de sua incidência, bem como (IV) a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sob o fundamento de que a dúvida razoável acerca da intenção homicida impediria a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões (ID.353824939), o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID.363932399) subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – ATAQUE COM ARMA BRANCA EM REGIÕES VITAIS – RELATO COERENTE E FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Giomar Batista da Rocha, contra a decisão de pronúncia prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT).

Narra a denúncia,
in verbis
:

Apurou-se que a vítima Ângela Maria Dantas e o denunciado GIOMAR BATISTA DA ROCHA mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano, estando, contudo, separados há aproximadamente 01 (um) mês à época dos fatos.

Conforme se depreende dos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Ângela Maria Dantas foi surpreendida pelo denunciado GIOMAR BATISTA DA ROCHA no momento em que abria a porta de sua residência.

Na sequência, o denunciado GIOMAR BATISTA DA ROCHA, em flagrante descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 1017026-31.2025.8.11.0003 e valendo-se de uma arma branca, passou a desferir golpes no rosto e no pescoço da vítima, ocasionando as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2025.038485-A01 (ID nº 201178819).

Após o crime, o denunciado GIOMAR BATISTA DA ROCHA fugiu do local, sendo capturado pela equipe da Polícia Judiciária Civil no dia 11 de julho de 2025.

O crime de tentativa de feminicídio foi cometido em razão da condição de mulher da vítima, por razões de seu sexo feminino, haja vista que o delito envolve violência doméstica e familiar, praticado contra a vítima Angêla Maria Dantas, excompanheira do denunciado Angêla Maria Dantas à época dos fatos.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez o denunciado, que possui superioridade de força em relação à vítima, de forma repentina, surpreendeu a ofendida, desferindo-lhe golpes com arma branca, circunstâncias estas que tiraram da ofendida qualquer chance de defesa efetiva.

Oportuno mencionar que, em 30 de junho de 2025, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência nº 2025.206394, relatando ameaças proferidas pelo denunciado. Em decorrência disso, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas, no dia 1º de julho de 2025, pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT nos autos nº 1017026- 31.2025.8.11.0003 (anexas).
(ID.353824870)

Após instrução, o acusado foi pronunciado conforme decisão que se segue:

Como frisado, trata-se, na espécie, de Ação Penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
GIOMAR BATISTA DA ROCHA
, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 39255484 SSP MT, portador do CPF n.º 065.498.133-79, nascido em 24/05/1986 (com 39 anos de idade na data do fato), natural de Timon/MA, filho de Maria de Fátima Batista da Rocha e Raimundo Ferreira Rocha, residente e domiciliado na Rua Rosa Bororo, Centro-A, nº 418, Rondonópolis/MT, complemento ao lado da oficina do Léo, Rondonópolis/MT, atualmente recolhido na Unidade Prisional Major PM Eldo Sá Corrêa, atribuindo-lhe as supostas práticas dos crimes descritos nos Artigos 121-A, §1º, inciso I c/c § 2°, inciso IV e V, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, nos moldes do Artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06 e Lei nº 8.072/90, contra a vítima Angela Maria Dantas.

Outrossim, importante registrar que, na atual fase processual, à luz do disposto no Artigo 413 do Código de Processo Penal, existe apenas um Juízo de admissibilidade da acusação.

Aliás, o § 1º do referido Artigo dispõe que: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao Conselho de Sentença que é o juiz natural da causa.

Desta feita, passo à análise dos elementos contidos nos autos e a proferir sentença de pronúncia contra Giomar Batista da Rocha.

DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO:

Do exame do processado, convenço-me no sentido de que o acusado Giomar Batista da Rocha deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime feminicídio tentado em desfavor da vítima Angela Maria Dantas, tendo em vista que encontram-se presentes os pressupostos exigidos pelo “caput” do Artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da
MATERIALIDADE
, haja vista os documentos acostados Boletim de Ocorrência nº 2025.212676 (ID. 201178808), corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial como em Juízo, Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2025.038485-A01 (ID. nº 201178819), tudo atestando a ocorrência do suposto delito.

Em relação à
AUTORIA
delitiva verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Desde logo, cabe asseverar que há nos autos comprovação da prática de feminicídio tentado, levando-se em consideração as narrativas perante a autoridade policial e em Juízo.

Narra o Boletim de Ocorrência nº 2025.212676 (ID 201178808):

“ESSA GUPM FOI ACIONADA VIA CIOSP A COMPARECER NO LOCAL DO FATO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE ESFAQUEAMENTO, NO LOCAL OS PRESENTES INFORMARAM QUE A VITIMA TERIA SIDO ESFAQUEADA PELO SEU EX AMASIO E SOCORRIDA POR SEU FILHO E QUE O SUSPEITO HAVIA DEIXADO O LOCAL A PÉ, TRAJANDO CAMISETA DE COR VINHO, CALÇA JEANS E TÊNIS DE COR PRETA E QUE O MESMO CHAMA-SE GILMAR, RELATARAM AINDA NÃO POSSUIR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O FATO. A GUPM DESLOCOU ATÉ A UPA E LOCALIZOU A VITIMA QUE PASSAVA POR ATENDIMENTO MEDICO, ELA RELATOU QUE POSSUI RELACIONAMENTO COM O SUSPEITO A CERCA DE UM ANO E MEIO E QUE HÁ UM MÊS ESTÃO SEPARADOS E QUE INCLUSIVE SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA CONTRA O MESMO, RELATOU AINDA QUE CHEGOU EM SUA RESIDÊNCIA POR VOLTA DAS 22:30 E QUANDO ABRIU A PORTA DA RESIDÊNCIA O SUSPEITO JÁ SE ENCONTRAVA NO LOCAL A ESPERANDO COM A FACA, A SEGUROU, A EMPURROU NA CAMA E PASSOU A DESFERIR GOLPES DE FACA, SENDO UMA NO PESCOÇO E OUTRA NA FACE, E EM SEGUIDA DEIXOU O LOCAL DEIXANDO-A DENTRO DA RESIDÊNCIA. A VITIMA FOI SOCORRIDA POR SEU FILHO E ATENDIDA NA UPA PELO DR EDGAR ALFONSO HERREIRA AYALA, CRM 4890, QUE NOS INFORMOU QUE A FACADA NO PESCOÇO PASSOU A CENTÍMETROS DA TRAQUÉIA E QUE A FACADA NA FACE TRANSFIXOU O NARIZ DA VITIMA E QUE A VITIMA DEVERÁ FICAR INTERNADA EM OBSERVAÇÃO. AS INFORMAÇÕES FORAM REPASSADAS VIA CIOSP E AS EQUIPES INICIARAM RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, O QUE NÃO OCORREU ATE O REGISTRO DESSE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. OBS: A FACA UTILIZADA NO CRIME NÃO FOI LOCALIZADA.” (sic)

O Laudo Pericial da vítima Angela Maria Dantas acostado ao ID 201178819 descreve o seguinte: “in verbis”:

2. HISTÓRICO

A pericianda relata ter sido vítima de agressão física em 04/07/2025, por volta de 23h 30min, por meio do uso de arma branca contra a face e o pescoço; refere ter sido submetida à avaliação médica na UPA, onde foram realizadas as suturas das lesões.

3. DESCRIÇÃO

A pericianda apresenta: - Feridas incisas suturadas, localizadas em regiões malar esquerda, nasal e carotidiana esquerda.

4. DISCUSSÃO
:

As lesões descritas foram produzidas por instrumentos cortantes, apresentando nexo com os fatos historiados. Como este perito não sabe as circunstâncias nas quais as lesões foram produzidas, não há elementos para responder ao quesito 03. Não resultam em incapacidades, deformidades ou sequelas.

5- CONCLUSÃO
:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa apresentada com o nome de Angela Maria Dantas apresenta vestígios de lesão corporal de caráter inciso.

Durante a instrução processual, a vítima
Angela Maria Dantas
, narrou o seguinte: “in verbis”:

“Que o acusado é seu ex-marido; Que conviveram 1 ano e 4 meses; Que não tiveram filhos juntos; Que confirma que em 04 de julho a mesma registrou ocorrência e confirma o que foi dito; Que a vítima tinha requerido medidas protetivas antes desse fato; Que requereu as medidas em 30 de junho e quando foi dia 04 de julho, os fatos aconteceram; Que o acusado não respeitou as medidas protetivas; Que a vítima relata que está com muito medo; Que não tem vida mais, que só vive trabalhando; Que a vítima tem medo de sair de casa e de chegar em casa; Que a vítima trabalha e bate o ponto de saída 22h20; Que trabalha no horto hotel; Que fica do outro lado da cidade o trabalho; Que a mesma chega em casa, por volta de 22h50 á 23h; Que chega em casa muito assustada; Que chega em casa já olhando tudo; Que a vítima tem alucinação do acusado está dentro de casa, lhe atormentando, como fazia; Que a vítima não tem mais vida; Que está fazendo acompanhamento psicológico; Que está tomando medicamento para dormir; Que não consegue dormir; Que seu cabelo está caindo tudo; Que não está tendo vida; Que sua vida agora é focada no trabalho para ver se consegue digerir tudo que está acontecendo em sua vida; Que tem 30 anos que a vítima reside na cidade, mas que veio da Paraíba; Que sua cidade se chama Catolé do Rocha; Que tinha 19 anos quando veio pra cá, em 1995; Que no dia dos fatos, a vítima relata que chegou me sua casa por volta das 22h47, do dia 04; Que ela entrou e estacionou a moto na área da frente da casa em que mora; Que a vítima mora na casa dos fundos; Que suas enteadas moram na casa dos fundos; Que a vítima entrou com a intenção de tomar banho, trocar de roupa e sair para dormir na casa do seu filho; Que quando a vítima fez tudo isso, entrou, tomou banho, trocou de roupa; Que quando ela abriu a porta, a mesma já se deparou com o acusado lhe esfaqueando; Que começou a lhe esfaquear no rosto; Que a vítima aduz que as marcas que tem no rosto foram as marcas das facadas; Que ela tem problema no nariz; Que não está conseguindo respirar, que está respirando pela boca; Que as facadas transpassou o nariz; Que provavelmente terá que fazer uma cirurgia no nariz, pois não está conseguindo respirar; Que por último, a vítima foi lutando com ele, e ele foi lhe passando para trás; Que sua casa é só uma peça; Que o acusado conseguiu lhe sentar na cama e deu as 2 últimas facadas no pescoço; Que essa aqui o acusado deu a facada para lhe matar mesmo; Que ficou faltando 5 cm; Que essa aqui, a vítima sentiu ele torcendo a faca, como se tivesse sangrando um pouco; Que a vítima alega que logo que o acusado fez isso, ele já correndo; Que a vítima relata que enquanto o acusado dava as facadas o mesmo falava “Eu falei pra você, desgraçada, que eu ia te matar”; Que a vítima alega que o acusado foi na intenção de lhe matar; Que a vítima relata que foi Deus primeiramente em sua vida; Que não foi o seu dia, pois certamente Deus tem um propósito em sua vida; Que não deixou o acusado lhe matar, Deus e Nossa Senhora Aparecida; Que a vítima tem muita fé; Que não era o dia dela ir; Que a intenção da vítima foi sair dali mesmo ensanguentada, pra ver se alguém na frente lhe socorresse; Que a vítima foi no corredor e encontrou sua enteada, que é uma das irmãs do seu filho; Que a vítima gritava socorro a todo momento, que não parava de pedir socorro; Que sua enteada já lhe socorreu; Que pegou o telefone da vítima; Que a vítima até passou a senha do celular para ela ligar para o filho da vítima; Que o filho da vítima foi e lhe socorreu; Que a vítima relata que já estava separada do acusado; Que além do acusado ter tentado lhe matar o mesmo também estava descumprindo medidas protetivas; Que a vítima ficou sabendo que o acusado violentou a tornozeleira eletrônica que ele usava para poder cometer o crime; Que a vítima aduz que o relacionam-no deles desde de dezembro do ano passado, já começou conturbado; Que separavam e voltavam; Que a vítima vivia mais com ele devido as ameaças; Que o acusado vivia lhe ameaçando; Que o acusado já lhe bateu; Que o acusado lhe ameaçava muito que dizendo que iria lhe matar o filho e a nora dela, caso ela não voltasse com ele; Que a vítima só tem um filho; Que a vítima sempre falava com o acusado que eles não davam certo mais, vamos viver cada um para o seu lado; Que o acusado não aceitou o fim do relacionamento; Que quando o acusado viu que a vítima tinha requerido medidas protetivas ele ficou louco; Que a vítima nega que tenha batido no acusado; Que a vítima foi pega de surpresa; Que te pegou na traição; Que a vítima tinha passado o dia todo trabalhando; Que tinha saído ás 05 da manhã e foi até ás 22h20 trabalhando; Que todo dia o acusado estava em sua casa lhe perseguindo; Que todo dia a vítima via uma coisa diferente na sua casa, no seu quintal; Que a vítima relata que ela é uma mulher muito simples; Que o acusado lhe dizia “Ah neguinha, eu nunca vou fazer nada com você, você pode ficar tranquila, que eu nunca vou fazer nada com você. Que no dia que nós se separar vai ser cada um para o seu lado, mas não deixe ninguém lhe maltratar”; Que era isso que o acusado lhe dizia e que a vítima confiou; Que assim que terminou o relacionamento, a vítima já estava com medo dele; Que a vítima aduz que quer que o acusado pague pelo o que fez; Que ela tem seu coração limpo, pois fez tanto coisa boa para ele; Que fez muita coisa boa mesmo; Que tentou transformar ele; Que o acusado lhe dizia que a vítima tinha chegado no momento em que ele mais estava precisando, pois ele tinha saído da cadeia; Que a vítima alega que ela não teve preconceito do acusado usar tornozeleira; Que se o acusado tinha um roupa boa, foi ela quem deu; Que móveis em casa foi ela quem deu; Que vivia cada um em sua kit net; Que depois viveram por último uns 15 dias juntos; Que a vítima aduz que está com muito medo de viver aqui em Rondonópolis; Que só está aqui por conta do trabalho e do seu filho; Que se o acusado for solto e conviver no meio da sociedade, ela terá que ir embora de Rondonópolis; Que acusado é uma ameaça para a sociedade; Que cada lugar que o acusado estava, ele casava confusão, ele brigava, ele só andava com faca; Que a vítima não digeriu por que o acusado fazia tudo aquilo ali; Que a vítima foi uma mulher ingênua; Que só acreditou nas coisas, quando elas aconteceram; Que está com muito medo; Que já tem 3 meses que aconteceram os fatos; Que tem dias que a mesma saí para trabalhar ás 05h; Que a vítima tem muito medo de Rondonópolis; Que a vítima fala que ela não merecia ter passado por isso; Que a vítima nega que tenha ligado para o acusado no dia dos fatos convidando ele para ir até sua casa; Que isso não aconteceu; Que até porque ela estava no seu trabalho; Que tem os seus horários para pegar no telefone; Que lá ela não pega no telefone qualquer hora; Que jamais ela iria fazer isso, depois de tudo que tinha feito para trás, ter requerido medidas protetivas; Que a vítima relata que sua casa não tem portão; Que o portão é um portão velho de madeira; Que o acusado entrou e ficou escondido no corredor; Que o acusado estava na parede quando viu que a vítima entrou;
Que a vítima abriu a porta para sair e o acusado já foi com as facadas; Que a vítima aduz que seus braços ficaram todos roxos de tanto lutar com o acusado; Que o acusado só não lhe matou, pois ela é um a mulher grande e lutou muito pela sua vida; Que o acusado estava fora da casa esperando ela sair; Que depois ele foi lhe empurrando para dentro de casa, foi lhe empurrando; Que foi onde o acusado conseguiu sentara a vítima na cama e lhe dar essas duas facadas aqui; Que as facadas do rosto foi na porta; Que foram as primeiras facadas; Que essas enteadas que a vítima tinha falado não são filhas do acusado, são filhas do seu ex-marido, que é pai do seu filho; Que só tinha uma que estava no local; Que só estava a Leidiane e foi ela quem lhe socorreu; Que Leidiane escutou os gritos e foi para o corredor; Que o acusado lhe falou que ele tinha ido esfaqueado a vítima; Que a Leidiane foi lá para socorrer a vítima; Que quando acusado passou por ela, a vítima já estava vindo; Que Leidiane encontrou a vítima no corredor e acabou de chegar na área para socorrer a mesma; Que a vítima estava toda ensanguentada; Que a vítima não tinha nada na mão quando abrir a porta para sair
; Que em momento algum depois que o acusado iniciou as agressões, a vítima conseguiu pegar alguma faca para revidar as agressões; Que a vítima relata que o acusado está mentindo; Que ela tinha até um facão no canto da porta; Que se ela quisesse ter feito alguma coisa com o acusado, ele teria pegado o facão; Que o facão ficou lá do lado da portão;
Que ela não teve reação de nada, pois foi pega de surpresa, na traição; Que depois o acusado saiu do correndo; Que não foi ele quem acionou a policia e o Samu; Que a vítima aduz que o acusado foi na sua residência esse dia com tudo planejado para lhe matar
; Que e a vítima está hoje aqui contando o que aconteceu é porque Deus tem um propósito muito grande na vida dela; Que a vítima sempre falava para o acusado para ele não fazer nada com ela, pois ela é filha de Deus; Que é o seu Deus e Nossa Senhora Aparecida que lhe guarda na hora dela sair, na hora dela dormir; Que a vítima aduz que o acusado viu que ela tinha ficado viva depois das facadas; Que a vítima não desacordou momento algum; Que o acusado falou para Leidiane que tinha esfaqueada ela e saiu correndo; Que no momento só tinha Leidiane ali; Que Leidiane ligou para o filho da vítima; Que eles foram as únicas pessoas que lhe socorreram; Que a vítima afirma que o acusado viu que ela tinha ficado viva, mas que a intenção dele era de que a vítima tivesse morrido ali na hora.”(Sic).

De igual modo, a testemunha
Josuelson Dantas Vaz, filho da vítima
, ao ser ouvido em Juízo, na condição de informante, asseverou que: “in verbis”:

“Que o depoente é filho da vítima; Que relata que o acusado e sua mãe conviveram juntos em torno de 1 ano, 1 ano e meio; Que participou um pouco da convivência deles; Que a convivência deles era tranquila na sua frente; Que quando virava as costas, era completamente diferente; ; Que a própria vítima falava para o depoente que era diferente; Que o depoente relata que ele descobriu isso, porque o acusado mandava áudios amaçando sua mãe; Que o acusado mandava áudios ameaçando e apagava; Que antes dele apagar os áudios, a vítima lhe encaminhou os áudios; Que nisso a mascara do acusado caiu; Que isso aconteceu uns 3 meses antes dos fatos; Que nessa primeira a ameaça, o acusado e a vítima se separaram e depois voltaram; Que o depoente não conversou mais com ele e nem teve conato; Que o depoente deu muitos conselhos para a vítima não voltar com o acusado, mas que devido as ameaças ela não conseguir separar do acusado; Que o depoente não sabia disso; Que o acusado até falava para vítima se ela chegasse a separar dele, o mesmo iria matar o acusado ou fazer algum mal com o depoente; Que então por medo, a vítima ficou com o acusado novamente; Que alguns dias antes dos fatos acontecerem a vítima chegou no depoente e disse que precisava conversar com ele; Que o depoente aduz que o acusado tinha clonado o celular da vítima e ela nem queria conversar com o depoente pelo telefone; Que o depoente pediu para a vítima ir até o estabelecimento que ele tem para eles conversarem; Que lá a vítima lhe falou que ela estava sofrendo ameaças, que o acusado tinha agredido ela e tudo mais; Que o depoente aduz que o acusado ficava rondando a casa da vítima e o rondando o trabalho dela; Que teve um dia que o acusado teve que sair de casa, que o depoente já estava até deitado; Que pois a vítima lhe ligou chorando, desesperada; Que o acusado teve que ir até o trabalho dela escoltar ela, pois o acusado estava lá no trabalho dela esperando ela; Que o depoente passou pelo acusado; Que era fora do horário que ele podia estar na rua; Que o acusado disse para a vítima para eles acionarem o policia para prenderem o acusado; Que a vítima ficou com dó, com medo do acusado fazer alguma coisa; Que o depoente falou para a vítima que como acusado estava perseguindo ela, indo na casa dela, no trabalho dela; Que era para ela fazer uma medida protetiva; Que a vítima foi lá na segunda fazer a medida e quando foi na sexta os fatos aconteceram; Que por conta disso, o acusado ficou ainda mais com raiva e fez isso aí; Que a vítima não reside no mesmo endereço; Que ela teve que se mudar de lá; Que o que o depoente sabe é que no dia dos fatos, a vítima chegou do trabalho, pois ela trabalha até á noite e estava se arrumando para sair, ir em algum lugar;
Que o depoente acha que ela ia na casa do depoente mesmo; Que o depoente aduz que onde a vítima morava é um acesso aberto e estava tudo escuro; Que quando ela abriu a porta o acusado a pegou de surpresa efetuando facadas no rosto, no pescoço; Que o depoente confirma que a vítima tinha lhe dito que o acusado pegou a faca e torceu no pescoço dela; Que o depoente alega que nos áudios que o acusado tinha mandado anterior aos fatos ameaçando a vítima, ele dizia que iria arrancar a cabeça dela para fora e que iria matar ela; Que os áudios são muitos feios ; Que o depoente relata que ele não tinha conhecimento de que o acusado já tinha sido condenado pelo crime de homicídio; Que a vítima não quis falar para o depoente e para a família qual era o crime; Que o depoente não tocou nesse assunto com o acusado; Que a vítima lhe relatou depois que os fatos aconteceram que o acusado tinha sido preso por ter matado um homem por ciúmes e por ter se relacionado com a mulher que ele havia se relacionado na época; Que a vítima também lhe relatou que o acusado também tinha feito uma outra tentativa;
Que o depoente aduz que ele não estava no momento dos fatos; Que a vítima fez uma ligação para o depoente; Que quando ele atendeu a vítima estava gritando; Que o acusado já estava com medo mesmo disso acontecer, por conta das ameaças; Que imediatamente o depoente pegou o carro e foi até a casa da vítima;
Que chegando no local, a vítima estava toda ensanguentada, saindo sangue pela boca, pelo nariz e sentada em uma cadeira pelo lado de fora na área; Que o depoente pressionou o pescoço, pois ficou com medo de ter pegado alguma veia, alguma coisa; Que o depoente ficou tão desesperado que não teve tempo de chamar Samu, que pegou a vítima e colocou dentro do seu carro e levou ela até o pronto atendimento; Que o depoente confirma que reside no local 2 irmãs dele; Que o depoente conversou com sua irmã que estava no local no dia dos fatos; Que sua irmã lhe relatou que ela praticamente levou um susto; Que ela chegou e ia pegar alguma coisa dentro de casa; Que ela estava pra fora; Que sua irmã Leidiane chegou e escutou gritos; Que ela foi sair pra fora e viu o acusado saindo com a faca, correndo e falando que tinha esfaqueado a desgraçada da vítima; Que sua irmã foi lá imediatamente socorrer a vítima; Que a vítima já ia de encontro com a Leidiane;
Que ligou para o depoente; Que o depoente não conhecimento que nesse dia a vítima teria ligado para o acusado ir até casa dela para conversarem e tentarem reatar o relacionamento; Que o depoente aduz que sua mãe estava com muito medo do acusado.” (sic)

A testemunha
Rodrigo Dourado Guimarães
, policial civil que esteve no local dos fatos, ouvido em Juízo, compromissado na forma da lei, narrou o seguinte, “in verbis”:

“Que o depoente se recorda desse fato; Que confirma que estava acompanhado do policial Lucas Fernando de Jesus Passos; Que o depoente se recorda da ocorrência; Que o depoente relata que veio a solicitação via Ciosp; Que chegaram no local, mas a vítima já tinha sido socorrida; Que colheram as informações, viram a cena e tinha muito sangue; Que diante das informações com o primeiro nome do suspeito tentaram localizar ele ali; Que o depoente aduz que tinha uma mocinha lá que falou que o acusado tinha acabado de sair á pé; Que fizeram as diligências, mas não encontraram o acusado; Que foram até a UPA e a vítima estava lá e colheram melhores informações com ela; Que ela estava lúcida ainda; Que o depoente não era o Comandante da guarnição; Que o comandante era o Sargento Passos; Que colheram os mínimos de informações com a vítima, para tentar localizar o acusado, pois ela estava sobre cuidados médicos; Que a vítima disse que o acusado era tornozelado; Que o depoente relata que no momento não conseguiram localizar ele; Que fizeram as diligências, mas até o registro do Boletim de ocorrência, não foi possível localizá-lo; Que o depoente não conhecia o acusado de outras ocorrências; Que só no momento da ocorrência que ficaram sabendo que o acusado era tornozelado; Que o depoente viu as lesões que a vítima sofreram; Que viu a lesão do rosto, que era no nariz; Que a vítima estava coberta com lençol e estava com curativo; Que a vítima lhe relataram que ela tinha chegado em casa e que o acusado já estava lhe esperando; Que o depoente não sabe dizer se essa mocinha que estava no local onde os fatos ocorreram, se foi a primeira pessoa que prestou o primeiro socorro; Que quando eles chegaram lá, a vítima já havia sido socorrida; Que só conseguiram ver a cena do crime, colher as características do acusado e o primeiro nome; Que as informações melhores colheram com a vítima no hospital;” (sic)

De igual modo, a
testemunha Fernando Fleury da Mota
, delegado de polícia civil que atendeu a ocorrência afirmou o seguinte em Juízo, “in verbis”:

“Que o depoente conhece o acusado; Que o depoente foi o delegado responsável pelo inquérito e pelas oitivas; Que primeiro fizeram a qualificação do acusado indireta e depois com o cumprimento do mandado de prisão, realizaram o interrogatório presencial; Que o depoente acompanhou por ocasião do cumprimento do mandado de prisão; Que o depoente confirma que ele participou da oitiva da vítima; Que o depoente aduz que não foi ouvido testemunhas; Que a testemunha que figura no inquérito policial é menor de idade e a mesma não foi ouvida por ocasião da investigação; Que a vítima relatou ao depoente que ela teria convivido com o acusado por mais de 1 ano; Que nesse período, eles residiram juntos por cerca de 4 meses; Que o relacionamento era marcado por violência física, psicológica, agressão, ameaça, perseguição; Que ela não aguentando mais a situação, resolveu por um termino no relacionamento; Que mesmo com o término, o acusado continuou com as ameaças, com as perseguições; Que o acusado evadia a casa, evadia o quintal da casa; Que a controlava em suas ações; Que a vítima requereu medidas protetivas; Que depois que as medidas protetivas foram deferidas, menos de 1 semana depois teria ocorrido a prática do crime; Que segundo relatos da vítima, ela teria chegado do trabalho próximo de 23h; Que ela já não estava dormindo na própria casa há algum tempo por conta das ameaças; Que ela tinha o costume de dormir na casa do filho ou dormia no trabalho; Que nesse dia, ela chegou em sua casa e se preparou para ir dormir na casa do filho e ao abrir a porta, a mesma foi surpreendida pelo o acusado; Que segundo a vítima, o acusado já estava em posse de uma faca, e já começou a golpeá-la; Que ela só senti a faca pegando no rosto, na região do pescoço; Que ela tentou reagir e gritou pedindo socorro; Que foi quando o acusado teria jogado ela na cama ; Que ainda ali ela tentou reagir e pedir por socorro; Que foi quando ela sentiu que ela tinha levado uma facada no pescoço; Que conforme a vítima relatou, ela sentiu o acusado enfiou a faca e girou a faca um pouco; Que nesse momento ele se levantou e saiu correndo; Que a vítima saiu para fora para pedir ajuda; Que segundo a vítima quem lhe ofereceu ajuda imediata foi uma enteada menor de idade que morava na casa da frente; Que essa enteada ligou para o filho da vítima; Que o filho foi até o local e a levou até o hospital; Que o depoente relata que se recorda que o acusado tinha tornozeleira eletrônica; Que o depoente não se recorda da checagem que foi feita no procedimento, mas parece que o acusado tinha respondido pelo crime de homicídio; Que o depoente aduz que a todo momento a vítima estava em estado de pânico; Que desde o momento me que ela foi requerer as medidas protetivas, a mesma já estava em estado de pânico; Que até relatou que não estava dormindo na própria casa, por receio do acusado fazer alguma coisa; Que as ameaças tinham sido relatadas 1 semana antes dos fatos terem acontecidos.” (sic)

Já a testemunha presencial dos fatos, a
Leidiane Rodrigues Vaz
, ao ser ouvida em Juízo consignou que: “in verbis”:

“Que a depoente tem 17 anos e reside com sua mãe; Que sua mãe se chama Iolanda Rodrigues da Silva; Que a depoente não conhece o acusado; Que conheceu ele por morar com sua ex-madrasta; Que a vítima é sua ex-madrasta; Que a depoente morava no mesmo terreno que a vítima, mas não na mesma casa; Que a depoente mora na frente e vítima morava no fundo; Que a vítima conheceu o acusado, mas não muito ao ponto de chegar a conviver; Que era cada um no seu lugar; Que a depoente não frequentava a casa da vítima; Que só via quando ela chegava e quando saía;
Que a depoente estava no dia dos fatos; Que quando aconteceu, a depoente estava em um barzinho com sua mãe; Que era quase 23h quando a depoente foi embora com sua sobrinha; Que quando a depoente chegou em casa, ela estranhou o portão aberto, mas que a vítima sempre saía e ia lá no irmão da depoente; Que a depoente pensou que a vítima tinha chegado mais cedo do trabalho, e que ela tinha deixado o portão aberto e que ela iria vir embora; Que a depoente chegou na casa dela e colocou sua sobrinha de 1 aninho para dormir e que a depoente foi deitar; Que nisso, a depoente não ouviu barulho nenhum; Que a depoente escutou a vítima chegando; Que ela chegou e foi para casa dela; Que por volta de 23h20, a depoente começou a escutar os gritos de alguém que estivesse brigando, uma parecia uma discussão de casal; Que a depoente pensou que estavam brigando e ela não iria se meter no meio, pois eram namorados; Que aí, foi ficando mais forte os gritos, mais intensos e a vítima começou a pedir por socorro; Que a depoente levantou e em questões de minutos ela deu de cara com o acusado no corredor; Que o acusado pulou o portão; Que o acusado disse para a depoente que ele tinha acabado de esfaquear a vítima; Que a depoente aduz que o acusado xingou a vítima de vagabunda; Que a depoente viu a roupa que ele estava, mas que não viu a faca; Que o acusado tinha guardado; Que a depoente viu que era o acusado; Que a depoente estava sozinha com sua sobrinha de 1 ano; Que a depoente não viu mais o acusado depois que se separou da vítima; Que a vítima contou para mãe da depoente que ás vezes ele ia lá de madrugada
; Que o depoente relata que a vítima morava com o acusado no mesmo terreno que ela mora com a mãe; Que a depoente mora na casa da frente com sua mãe e eles moravam na casa dos fundos; Que as casas eram bem próximos; Que tudo que eles conversassem na casa, a depoente conseguiria ouvir; Que a depoente chegou em sua casa umas 22h40, quase 23h; Que a vítima não estava; Que a depoente achou que tinha sido a vítima que tinha chegado e saído, pois o portão estava aberto; Que era o acusado que estava lá; Que a depoente não conseguiu visualizar o acusado; Que a depoente alega que dá sua casa não dá pra ver a porta da casa da vítima, só se ir no corredor; Que demorou uns 20, 30 minutos do momento em que a vítima chegou até os fatos acontecerem; Que a depoente aduz que a vítima tinha falado para a mãe dela que antes do acusado esfaqueá-la, a mesma tinha saído do banho; Que o acusado ficou lá olhando a vítima até ela ir para cama, para ele poder entrar; Que o acusado não entrou na casa junto com a vítima quando ela chegou; Que o mesmo esperou ela tomar banho; Que só depois da vítima tomar banho que o acusado entrou na casa e começou a esfaqueá-la; Que foi aí que a depoente começou a escutar os gritos bem forte pedindo socorro; Que eles brigavam, e o acusado ia pra casa dele, mas que depois eles voltavam; Que dessa vez a vítima decidiu a não querer mais a reatar o relacionamento, e o acusado não aceitou; Que a vítima comentava sobre isso com a mãe da depoente; Que aí o acusado foi lá e fez; Que a depoente relata que na cabeça do acusado, a vítima já tinha outro; Que o acusado já chegou a falar isso para a depoente; Que teve uma vez que a depoente chegou de manhã com seu namorado e o acusado estava lá; Que nisso, a vítima já tinha solicitado as medidas protetivas; Que o acusado ficou com raiva; Que ele chegou e conversou com a depoente; Que perguntou para a mesma se ela tinha visto a vítima com outra pessoa; Que a vítima disse que não, que a vítima saia cedo para o trabalho e chegava tarde; Que ela só chegava e ia dormir; Que nunca tinha visto a vítima com outra pessoa; Que aí o acusado não aceitava; Que a depoente relata que o acusado já chegou esfaqueando a vítima; Que em momento algum a vítima lhe disse que ela teria tentado se defender com a faca e que ele teria tomado a faca da mão dela e a esfaqueado.”(sic)

O acusado
Giomar Batista da Rocha
, ao ser interrogado em Juízo, prestou o seguinte depoimento: “in verbis”:

“(...)
Que o acusado já havia sido preso por homicídio em 2014
; Que o acusado relata que ele esteve na casa da vítima sem a intenção de fazer algo com ela; Que ele foi apenas para conversar e se tornou essa confusão entre ambos; Que o mesmo estava bêbado e não se recorda como os fatos aconteceram; Que só se recorda que no outro dia quando ele acordou, lhe chamaram e lhe falaram o que tinha acontecido; Que foi um rapaz que reside próximo da sua casa que lhe mandou uma foto falando o que o acusado tinha feito; Que o acusado disse que não se recordava; Que quando ele bebe, ele não lembra de nada; Que o mesmo tem problema de cabeça e não pode beber; Que o acusado alega a vítima sabia que o ele não podia beber; Que a vítima não lhe obrigou a beber, mas ela sabia que o mesmo não podia; Que o acusado não se recorda de nada; Que só ficou sabendo quando lhe falaram;
Que o acusado só se recorda que foi pra casa da vítima; Que depois disso, não se recorda mais de nada; Que não sabe como aconteceu essa confusão
; Que o acusado já estava meio bêbado, que ele tinha bebido mesmo; Que o acusado chegou em sua casa e só no outro dia o rapaz lhe comunicou; Que o acusado não lembra de nada; Que não lembra como ele chegou em sua casa;
Que só lembra quando acordou e lhe comunicaram; Que não se recorda de ter encontrado com uma vizinha e ter dito a ela que teria esfaqueado a vítima; Que o acusado aduz que ele não estava com faca; Que acredita que deve ter achado essa faca em sua casa;
Que ele nunca andou armado; Que não lembra onde achou essa faca; Que só lembra que depois lhe falaram que ele tinha pegado essa faca; Que o acusado conhecia o filho da vítima; Que não se lembra do Lucas Passos, do Rodrigo Dourado, do Fernando Fleury e nem de Leidiane Rodrigues Vaz; Que não sabe quem são essas pessoas;
Que o acusado confirma que chegou na casa da vítima já embriago; Que ele pediu para um rapaz ligar para um táxi e esse rapaz disse que não tinha como ligar; Que esse rapaz perguntou para onde o acusado queria ir e o mesmo o levou; Que já estava bêbado e quando chegou na porta da casa não se lembra mais de nada
; Que o acusado foi lá apenas para conversar com a vítima; Que a distância que o acusado estava da casa da vítima era muito longe; Que o acusado estava em um bar e pediu para esse amigo lhe levar lá; Que o acusado aduz que ele entrou sozinho no carro; Que saiu do carro sozinho meio tombando; Que ninguém lhe ajudou a entrar na casa da vítima; Que não tinha ninguém com ele; Que o acusado aduz que o mesmo nem sabia se a vítima estava em casa ou não; Que o acusado chegou na casa da vítima, a chamou e a mesma abriu a porta; Que o acusado entrou e eles foram conversar; Que o acusado relata que a vítima começou com a gritaria dela; Que ele não se recorda mais; Que o acusado lembra que saiu caindo lá pra fora; Que não lembra como aconteceu; Que só sabe que quando acordou em sua casa no outro dia, lhe falaram o que tinha acontecido; Que o acusado diz não se recordar de como ele chegou em sua casa depois; Que o acusado alega que no crime de homicídio que cometeu anos atrás, o mesmo também estava bêbado; Que se enrolou com esse homem; Que os dois começaram a brigar; Que usou uma faca também; Que o acusado relata que a faca usada para esfaquear a vítima, o mesmo pegou na casa dela; Que ele não anda com faca não; Que relata que na casa da vítima tem portãozinho que ele mesmo fez, quando ambos moravam juntos; Que esse portãozinho sempre ficava encostado; Que o acusado não se recorda se quando ele chegou na casa da vítima se ela estava; Que o acusado já chegou bêbado; Que ele já chegou e já entrou; Que o mesmo tinha até jogado fora o litro de cachaça que estava bebendo; Que não lembra se ela estava em casa; Que não lembra como ele pegou a faca”(sic)

Assim, apesar de o acusado não recordar-se com clareza da dinâmica dos fatos, contudo, as demais provas coligidas aos autos, neste momento, são suficientes para demonstrar a autoria do crime de feminicídio tentado e remeter os autos à apreciação do Tribunal do Júri.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. I - Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação
no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. III
- Sabidamente, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação.
Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão.

IV - Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
V - O v. acórdão vergastado examinou a tese de desistência voluntária de forma fundamentada, não sendo possível afastar a conclusão, pela via estreita do habeas corpus, que não admite aprofundado exame do quadro fático probatório. VI - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. VII - Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, não sendo comprovada de plano a hipótese de desistência voluntária, nem tampouco a improcedência das qualificadoras, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido. HC 402042 / RS HABEAS CORPUS 2017/0129744-2 - Superior Tribunal de Justiça.” -
grifos nosso.

De fato, não obstante o acusado tenha apresentado uma versão diferente dos fatos, aduzindo que não se recorda de nada, atribuindo o esquecimento à ingestão demasiada de bebida alcóolica na data, as provas orais carreadas neste processo, tanto na fase inquisitorial, como no correr da instrução criminal sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são suficientes para um Juízo de pronúncia, devendo Giomar Batista da Rocha ser pronunciado, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos.

Anoto que, outras provas produzidas nos autos, aliada à confissão, ainda que parcial (afirma que esteve embriago na casa da vítima no dia dos fatos), coadunam com hipótese de ser o acusado o suposto autor do crime.

Então, conclui-se que os indícios de autoria revelam que a pronúncia do acusado é a medida acertada, vez que as suas declarações em Juízo destoam completamente das demais provas dos autos.

Ademais disso, entendo que existe liame de coerência entre os depoimentos da vítima e das testemunhas inquiridas na fase do Inquérito Policial e em Juízo, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia.

Frise-se que a testemunha Josuelson Dantas Vaz confirmou a versão de sua mãe, inclusive foi o mesmo que a socorreu, colocando-a no carro e a levando até o hospital para ser socorrida.

De igual modo, a testemunha Leidiane Rodrigues Vaz, que estava na residência da frente à da vítima, ouvindo os gritos de socorro dela, ao chegar ao local, viu o acusado fugindo da residência, o que, em meu sentir, constitui indício suficiente da autoria delitiva.

Outrossim, conforme é cediço, a decisão de pronúncia, de natureza provisional, não exige prova inconcussa como se mostra imprescindível para a sentença condenatória.

Destarte, consoante a prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do Juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, ARREPENDIMENTO EFICAZ E DEISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS, FACE À EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS, SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo certo, que nesta fase processual impera o princípio in dúbio pro societas. Em contrapartida para a absolvição sumária ou desclassificação para crime não doloso contra a vida, é preciso que a prova se amolde segura e inequívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estando presente materialidade delitiva e indícios de autoria, a pronúncia é de estilo. In casu, O réu foi pronunciado como incurso no tipo penal do artigo 121, caput combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal, eis que, segundo a denúncia oferecida, o mesmo teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, seu tio, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito, juntado ás fls. 28 dos autos. Neste contexto, tem-se que eventuais dúvidas acerca dos fatos, como a argumentação da Defesa a respeito de ausência de animus necandi na conduta do réu ou que o mesmo teria agido em legítima defesa, deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. Na mesma linha de raciocínio, verifica-se que, as alegações defensivas, a respeito de possível incidência dos institutos da desistência voluntária e arrependimento eficaz, deverão ficar a cargo da deliberação do Conselho de Sentença. Assim, considerando que, in casu, a prova carreada aos autos apresenta-se idônea a fim de caracterizar a materialidade do fato e a existência suficiente de indícios no que tange à autoria delitiva, nos termos da exordial acusatória, eis não ter restado cabalmente demonstrada a ausência de dolo do réu em praticar o homicídio, a impossibilitar a desclassificação da conduta perpetrada pelo mesmo para o delito de lesão corporal, não se mostrando cabível, outrossim, o acolhimento das demais teses defensivas neste momento processual. Pelo exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se a decisão de pronúncia prolatada pelo Juiz monocrático. (0002887-82.2011.8.19.0028 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR - Julgamento: 19/10/2016 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL).”

Por outro turno, no que se refere às qualificadoras previstas Artigo 121-A, §1º, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c § 2°, inciso IV (em descumprimento de medidas protetivas de urgência) e inciso V (Artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal), c/c Artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, há nos autos elementos de prova suficientes que levam a crer que o denunciado possa ter praticado o crime de feminicídio tentado contra Angela Maria Dantas.

Desde logo, cabe asseverar que a doutrina mais abalizada, tratando do controle de legalidade a que deve o Juiz monocrático proceder por ocasião da pronúncia, assevera de forma clara e lúcida que:

“(...) é preciso destacar que o controle do Judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado, tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de haver condenação do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. (...) Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Esta, afinal, é a função do judicium accusationis – fase de instrução – pela qual passaram as partes, produzindo provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Logo, é preciso que o juiz motive a sentença de pronúncia, tomando conhecimento das teses levantadas pela acusação e pela defesa, dentro da sua competência. Não somos partidários da tese, sustentada por alguns, de que o magistrado não pode rechaçar as invocações feitas pela defesa do réu, sob pena de estar adentrando o mérito e invalidando a decisão. É justamente o oposto. Se a defesa do acusado requer a sua absolvição sumária e, alternativamente, a impronúncia, alegando fatos relevantes, é indispensável que o juiz, querendo pronunciar o réu, dê os motivos de seu convencimento, afastando com racionalidade as teses defensivas. (...) Assim, a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa. Quanto à acusação, somente não deve ingressar nas matérias que concernem à aplicação da pena (...). No mais, precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável. Entretanto, o magistrado só deve afastar qualificadoras nitidamente improcedentes, que não correspondam à prova colhida ao longo da instrução (...)” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 3ª Ed., rev., at. e amp., Edit. RT, págs. 688, 690 e 691)

Nesse sentido, de tudo o que restou apurado verifica-se que há nos autos fundados elementos de prova a caracterizar a presença das qualificadoras para o crime cometido contra a vítima, notadamente aquelas elencadas pela digna Promotora de Justiça por ocasião do oferecimento dos memoriais, quais sejam:

“Artigo 121-A, §1º, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c § 2°, inciso IV (em descumprimento de medidas protetivas de urgência) e inciso V (artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal”.

Todas as provas materiais e testemunhais produzidas nos autos incutem a certeza da presença dessas qualificadoras, sendo nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, vejamos: “verbis”:

“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO COM MOTIVO TORPE. MORTE DE MULHER PELO MARIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, depois de matar a companheira a facadas motivado pelo sentimento egoístico de posse. 2 Os protagonistas da tragédia familiar conviveram sob o mesmo teto, em união estável, mas o varão nutria sentimento egoístico de posse e, impelido por essa torpe motivação, não queria que ela trabalhasse num local frequentado por homens. A inclusão da qualificadora agora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, não poderá servir apenas como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil, que são de natureza subjetiva, sob pena de menosprezar o esforço do legislador. A Lei 13.104/2015 veio a lume na esteira da doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, buscando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência ao homem. Resgatar a dignidade perdida ao longo da história da dominação masculina foi a ratio essendi da nova lei, e o seu sentido teleológico estaria perdido se fosse simplesmente substituída a torpeza pelo feminicídio. Ambas as qualificadoras podem coexistir perfeitamente, porque é diversa a natureza de cada uma: a torpeza continua ligada umbilicalmente à motivação da ação homicida, e o feminicídio ocorrerá toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar. 3 Recurso provido. Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - 20150310069727RSE (0006892-22.2015.8.07.0003)” (grifos nosso).

Outrossim, ainda que, ad argumentandum tantum, pudesse se falar em exclusão dessas qualificadoras, vale destacar que a doutrina e a jurisprudência, que abaixo transcreverei, só admitem que assim se proceda em casos de inadmissibilidade manifesta e flagrante, o que, ao meu ver, não é o caso dos autos.

De fato, na espécie, ainda que se tenha alguma dúvida sobre a existência dessas qualificadoras, não dever ser de molde a caracterizar o seu reconhecimento como manifesta ou claramente inadmissíveis, absurdas ou injustas, que pudessem, por consectário lógico-jurídico, desde logo ser excluídas da pronúncia pelo Juiz singular na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis), razão pela qual não se pode subtrair da elevada e democrática consideração e apreciação dos jurados, que são, como é cediço, os juízes naturais e competentes para deliberarem sobre o assunto.

Nessa esteira de ideias, cumpre asseverar que a exclusão das qualificadoras, havendo incerteza sobre sua ocorrência, é da competência do Tribunal do Júri.

Apenas em sendo evidente a sua inocorrência ou ausentes quaisquer indícios ou elementos mínimos de prova acerca da sua ocorrência, o que não é o caso dos autos, é que pode ser afastada já em sede de sentença de pronúncia, na primeira fase do procedimento bifásico do Júri (no judicium accusationis), cujo controle de legalidade seria da competência do Juiz singular.

Esse, inclusive, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê das ementas abaixo transcritas:

“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RSE CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A INSERÇÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRE MANIFESTADAMENTE DESCABIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o paciente, denunciado por homicídio duplamente qualificado, foi pronunciado por homicídio simples. II. O acórdão não se mostra desfundamentado em relação às qualificadoras, as quais devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. III. As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos – o que não se vislumbra in casu, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença. IV. Ordem denegada.” (52964/SP. HABEAS CORPUS 2006/0011538-6. Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 16/05/2006. Data da Publicação/Fonte DJ 19.06.2006 p. 164)” grifos nossos.

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos. Cabe ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 317828/ES. RECURSO ESPECIAL.2001/0043225-5. Relator(a) Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 07/11/2002. Data da Publicação/Fonte DJ 02.12.2002 p. 333)” grifos nossos

Portanto, impõe-se a pronúncia, não havendo que se falar em desclassificação para homicídio culposo, por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado, impronúncia, desclassificação (pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual), tampouco em exclusão das qualificadoras constantes da peça inicial acusatória, eis que não existem nos autos quaisquer elementos de prova acerca da sua comprovada inexistência, razões pelas quais se mostram manifestamente descabidas e improcedentes todas essas hipóteses, sendo de rigor, ao contrário, a pronúncia do réu, por ser medida de direito e, principalmente, de Justiça.

Vale ressaltar, por derradeiro, que não merece prosperar a tese da defesa de ausência de “animus necandi”, já que, conforme amplamente demonstrado na fundamentação supra, as provas testemunhais foram uníssonas e coerentes em afirmar que o acusado não alcançou o seu suposto intento, por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo a mesmo sido socorrida por sua enteada e seu filho, que a levaram ao hospital.

Assim, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no Artigo 413 do Código de Processo Penal, opera-se, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado, após este Juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, Juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados.
(ID.353824929)

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige, nessa fase processual, certeza absoluta acerca da responsabilidade penal do acusado, tampouco se trata de antecipação de condenação. A apreciação definitiva quanto à existência do dolo homicida compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2025.038485-A01 (ID.353824040) que atestou a existência de feridas incisas produzidas por instrumento cortante nas regiões malar esquerda, nasal e carotidiana esquerda da vítima, em consonância com a narrativa acusatória. O Boletim de Ocorrência n. 2025.212676 também registra que a lesão na região do pescoço atingiu área extremamente sensível, passando próxima à traqueia, além de consignar que a facada desferida na face transfixou o nariz da vítima. Tais elementos, somados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório, evidenciam de forma suficiente a ocorrência do fato criminoso.

Os indícios de autoria igualmente se mostram robustos e convergentes. A vítima identificou o acusado como autor das agressões, descrevendo detalhadamente a dinâmica do ataque. Seu relato foi corroborado pela testemunha Leidiane Rodrigues Vaz, que encontrou o acusado deixando o local logo após os fatos e ouviu dele a afirmação de que havia esfaqueado a vítima. O filho da ofendida confirmou o estado em que encontrou sua mãe após a agressão, enquanto o Delegado de Polícia Fernando Fleury da Mota ratificou os elementos colhidos na investigação. O próprio acusado admitiu ter comparecido à residência da vítima na noite dos fatos, limitando-se a alegar que estava embriagado e não se recordava do ocorrido.

A alegação defensiva de ausência de animus necandi não encontra respaldo no conjunto probatório. A intenção de matar, por constituir elemento subjetivo do tipo penal, deve ser extraída das circunstâncias concretas do caso, especialmente do meio empregado, das regiões atingidas, da intensidade dos golpes, do comportamento do agente e das declarações proferidas durante a execução do delito. Na hipótese dos autos, o acusado utilizou arma branca de elevado potencial lesivo, desferindo múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, notadamente no rosto e no pescoço, inclusive na região carotidiana, circunstâncias aptas a revelar, em tese, a intenção homicida.

Além disso, a vítima relatou que o acusado, durante a agressão, afirmava reiteradamente que iria matá-la, circunstância que reforça de maneira significativa a presença do dolo de matar. O histórico anterior de ameaças igualmente corrobora essa conclusão. Conforme narrado nos autos, o acusado ameaçava constantemente a vítima e seus familiares, demonstrando inconformismo com o término do relacionamento e comportamento reiterado de violência psicológica e intimidação.

Não prospera o argumento de que a ausência de sequelas permanentes ou de conclusão pericial expressa acerca do risco de morte afastaria a configuração da tentativa de homicídio. O delito tentado não exige a efetiva produção do resultado morte, bastando que o agente tenha iniciado atos executórios voltados à consumação do crime, não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme previsto no art. 14, inciso II, do Código Penal.

No caso em exame, a sobrevivência da vítima decorreu do pronto atendimento médico e da resistência por ela oferecida durante a agressão, circunstâncias insuficientes para descaracterizar o dolo homicida.

Também não há espaço para a desclassificação da conduta para lesão corporal. Tal providência somente seria cabível caso estivesse demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de intenção de matar, o que não ocorre na hipótese dos autos. Ao contrário, os elementos probatórios revelam fundada controvérsia acerca do dolo homicida, matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Quanto às qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, igualmente não assiste razão à defesa. A qualificadora relacionada ao contexto de violência doméstica e familiar encontra amplo suporte probatório, uma vez que acusado e vítima mantiveram relacionamento amoroso anterior e o crime foi praticado em contexto de inconformismo com o término da relação. O histórico de ameaças, perseguições e violência anteriormente relatado evidencia a incidência da circunstância qualificadora prevista na legislação pertinente.

Da mesma forma, a qualificadora referente ao descumprimento de medidas protetivas de urgência está devidamente amparada nos autos, pois havia determinação judicial vigente proibindo a aproximação do acusado em relação à vítima, medida que foi deliberadamente violada pelo recorrente, inclusive mediante rompimento da tornozeleira eletrônica que utilizava.

Também há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima. Os elementos constantes dos autos indicam que o acusado surpreendeu a ofendida em sua residência, valendo-se do elemento surpresa e da situação de vulnerabilidade da vítima para concretizar o ataque, dificultando qualquer possibilidade efetiva de reação defensiva.

Importa registrar que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada no presente caso. Havendo suporte mínimo para sua incidência, a análise definitiva compete ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração das qualificadoras, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença.

2. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial. 3. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade. 4. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.037.458/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (n.n)

Por fim, não procede a alegação defensiva de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual. Na etapa da pronúncia, exige-se apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada acerca da culpabilidade do acusado. No caso concreto, o conjunto probatório é consistente, coerente e produzido sob o contraditório judicial, inexistindo elementos aptos a justificar a impronúncia ou a desclassificação pretendida.

Assim, considerando que a materialidade delitiva está comprovada e que há indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, deve ser integralmente mantida a decisão de pronúncia proferida pela magistrada de origem, permitindo que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação definitiva dos fatos e das teses defensivas deduzidas nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por
Giomar Batista da Rocha, mantendo integralmente a decisão de pronúncia prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026